Tribunal: TJES
Processo: 0012681-48.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012681-48.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EXPEDITO CORDEIRO GARCIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão (ID 4915721) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto, todavia, de ofício, alterou a forma de fixação dos honorários advocatícios, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA PARTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1) Por ter o contribuinte falecido antes mesmo do ajuizamento da ação, resta impossibilitado o seu redirecionamento com o prosseguimento da execução fiscal em desfavor de seu espólio. 2)
Os honorários advocatícios, por deterem natureza de ordem pública, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
. 3) Recurso conhecido e não provido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, mais especificamente no tocante
a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e, subsidiariamente, no que se refere a
reformatio in pejus
perpetrada.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa e, sobretudo do inteiro teor do voto proferido, que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, por oportuno, inclusive, trechos do voto proferido:

Registro ainda que, em meu sentir, compete ao Fisco, maior interessado na satisfação do crédito tributário, a tarefa de realizar diligências prévias à propositura da demanda executiva com o fito de resguardar a regularidade do feito, as quais, por certo, englobam a apuração de eventual falecimento do contribuinte devedor; informação essa cuja obtenção não demanda trabalho árduo ou complexo por parte da Administração Pública Municipal, visto que pode ser reunida mediante simples pesquisa junto ao site da Receita Federal do Brasil ou ainda por intermédio de consulta ao Tabelionato de Registro Civil.

Justamente por tais fatores, não vejo como proceder a inversão do ônus sucumbencial, cabendo, ao meu sentir,
manter igualmente a sentença no tocante a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, sendo irrelevante, para tanto, a ausência de vinculação destes à OAB para fins de recebimento
.

Nesse sentido, inclusive, tem-se posicionados os Tribunais Estaduais:

[...]

[...] o
precedente do STJ que afastou a necessidade de inscrição na OAB para o exercício profissional dos defensores públicos em nada interfere nos honorários advocatícios
. A uma, porque o julgado nem sequer faz menção a suposta renúncia a tal direito e, a duas, porque os honorários são destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, e não, ao respectivo membro atuante no feito. (TJES, Aci nº 024151467271, Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Segunda Câmara Cível, DJ 22.4.2019 – destaquei).

Por fim, malgrado tenham sido os honorários estabelecidos no importe de R$ 1.500,00 (art. 85, § 8º, do CPC), tenho que, no caso, (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; e (iii)
sendo possível mensurar o proveito econômico (que não se mostra irrisório), como prevê o art. 85, §8º, do CPC, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida
).

Assim, fixo a verba honorária de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (
que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida – R$ 11.521,15
), na forma do art. 85, §3º, II1, do CPC.

Assento, ademais, por oportuno, ser plenamente viável a revisão de ofício deste ponto, senão vejamos:

[...] Honorários advocatícios que, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus [...] (TJSP; AC 1001645-08.2022.8.26.0411, Rel. Des. PONTE NETO, Nona Câmara de Direito Público, DJ 10.4.2023 – destaquei).

Não é demais destacar, ainda, que
a questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), reconhecendo ser “
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Tem-se, ainda, que no voto de vista (ID 4876267) proferido pelo em. Des. Samuel Meira Brasil Júnior que, por sua vez, integra o julgamento proferido, restou expressamente ressaltado que:

O
magistrado sentenciante fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, em desfavor do Município embargado/Apelante, valor que se revela superior à fixação tarifada em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, que, no caso, consiste no valor atualizado da CDA debatida – R$ 11.521,15.

Sendo assim,
a alteração do critério de fixação dos honorários
(de apreciação equitativa, para fixação tarifada prevista nos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC),
não agrava a situação do Município Embargado
, único Recorrente no caso.

Ante o exposto, sem mais delongas, acompanho integralmente o voto de Relatoria.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2024 às 14:40:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49080616012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)